Tribunal: TJES
Processo: 5000459-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA S.A.
RECORRIDO: CLEYDSON NUNES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000459-90.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
VIA VAREJO S.A.

RECORRIDOS:
CLEYDSON NUNES

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

V O T O

Constata-se nos autos certidão de Recurso Inominado Intempestivo, anexo sob o ID 2547334.

Verifico que a intimação da sentença no diário eletrônico se deu no dia 11 de março de 2022 (ID 2547328), já restando transitado em julgado em 30 de março de 2022.

A interposição do recurso se deu somente no dia 31 de março, isto é, muito após o prazo de 10 dias. Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.